Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-44.2025.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que aplicou medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a 3 anos, a adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
2. O recurso busca a substituição da internação pela medida de semiliberdade, alegando ausência de grave ameaça ou violência, inexistência de reiteração de infrações graves e desproporcionalidade da medida imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: a adequação da medida socioeducativa imposta, consistindo em definir se é cabível a substituição da internação pela semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida de internação foi aplicada em razão da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça à pessoa.
5. O histórico do adolescente revela vulnerabilidades como defasagem escolar, uso de drogas, ausência de supervisão familiar e reiteração infracional, com o cumprimento de medidas anteriores de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.
6. A internação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do ECA, art. 122, o que não se verifica no caso concreto.
7. A semiliberdade, prevista no ECA, art. 120, §1o, impõe escolarização e profissionalização, sendo adequada ao contexto do adolescente, permitindo intervenção estatal sem segregação total.
8. A substituição da internação pela semiliberdade atende aos princípios da proporcionalidade, proteção integral e melhor interesse do adolescente, promovendo ressocialização com preservação de espaços de autonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A medida socioeducativa de internação exige a presença de grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração de infrações graves ou descumprimento injustificado de medidas anteriores. 2. A semiliberdade é medida adequada quando o adolescente apresenta vulnerabilidades sociais, mas não praticou infração violenta.